Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600043-97.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): INTERESSADO: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
Órgão julgador: INTERESSADO: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
22/03/2021
Número: 0600043-97.2021.6.16.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 24/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Proposta de Alteração de Resolução
Objeto do processo: Processo Administrativo com requerimento de Proposta de Alteração do
Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná c/c Pedido de Antecipação de Tutela,
formulado por Ricardo Augusto Reis de Macedo, Marcel Guimarães Rotolli de Macedo, Anderson
Ricado Fogaça, Rogério Ribas, Francisco Cardoso de Oliveira, Francisco Carlos Jorge, Sérgio Luiz
Kreus, Kennedy Josue Greca de Mattos, Benjamim Acacio de Moura e Costa, Jefferson Alberto
Johnsson, Ademir Ribeiro Richter, Simone Cherem Fabrício de Melo, Sérgio Luiz Patitucci, Dilmari
Helena Kessler, Vânia Maria da Silva Kramer, Irajá Pigatto Ribeiro, Victor Martim Batschke, Horácio
Ribas Teixeira, Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Davi Pinto de Almeida, Sandra Bauermann,
Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues Costa, Rodrigo Otávio Rodrigues do Amaral, Guilherme
Frederico Hernandes Denz, todos Juízes de Direito Substituto em 2º Grau do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, dirigindo-se ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com
fundamento no art. 5º, XXXIV, "a", da CF e arts. 22, I, 23 XLIV e 146 do Regimento Interno do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (Resolução nº 792/2017), com a finalidade de alterar o § 2º do
art. 1º do Regimento Interno do e. TRE/PR, que veda a participação do Juiz de Direito Substituto em
2º Grau nas eleições para composição da Corte Eleitoral, o que afeta legítimo interesse dos ora
peticionários, de poderem concorrer ao cargo de Juiz Eleitoral do Egrégio Tribunal na classe dos
Juízes de Direito. Sugerem a seguinte redação para o dispositivo: "Art. 1º (...) § 2º Não podem
integrar o Tribunal Juízes Auxiliares da Presidência, da Vice-Presidência e da Corregedoria do
Tribunal de Justiça". (Requerem: - concessão do pedido em sede de antecipação da tutela, bem
como ao final para promover a alteração do § 2º do art. 1º de seu Regimento Interno, conforme
redação sugerida, e conferindo aos Juízes de Direito em 2º Grau a possibilidade de participarem da
eleição para composição do TRE/PR; Requerimento com pedido de antecipação da tutela; Ref. PAD
nº 2250/2021).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO (INTERESSADO)
MARCEL GUIMARAES ROTOLI DE MACEDO
(INTERESSADO)
ANDERSON RICARDO FOGACA (INTERESSADO)
ROGERIO RIBAS (INTERESSADO)
FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA (INTERESSADO)
FRANCISCO CARLOS JORGE (INTERESSADO)
SERGIO LUIZ KREUZ (INTERESSADO)

KENNEDY JOSUE GRECA DE MATTOS (INTERESSADO)
BENJAMIM ACACIO DE MOURA E COSTA (INTERESSADO)
JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON (INTERESSADO)
ADEMIR RIBEIRO RICHTER (INTERESSADO)
SIMONE CHEREM FABRICIO DE MELO (INTERESSADO)
SERGIO LUIZ PATITUCCI (INTERESSADO)
DILMARI HELENA KESSLER (INTERESSADO)
VANIA MARIA DA SILVA KRAMER (INTERESSADO)
IRAJA PIGATTO RIBEIRO (INTERESSADO)
VICTOR MARTIM BATSCHKE (INTERESSADO)
HORACIO RIBAS TEIXEIRA (INTERESSADO)
LUCIANE DO ROCIO CUSTODIO LUDOVICO
(INTERESSADO)
DAVI PINTO DE ALMEIDA (INTERESSADO)
SANDRA BAUERMANN (INTERESSADO)
ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA
(INTERESSADO)
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
(INTERESSADO)
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
(INTERESSADO)
JEANE CARLA FURLAN (INTERESSADO)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26773
266
01/03/2021 19:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.260
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600043-97.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
INTERESSADO: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
INTERESSADO: MARCEL GUIMARAES ROTOLI DE MACEDO
INTERESSADO: ANDERSON RICARDO FOGACA
INTERESSADO: ROGERIO RIBAS
INTERESSADO: FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA
INTERESSADO: FRANCISCO CARLOS JORGE
INTERESSADO: SERGIO LUIZ KREUZ
INTERESSADO: KENNEDY JOSUE GRECA DE MATTOS
INTERESSADO: BENJAMIM ACACIO DE MOURA E COSTA
INTERESSADO: JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON
INTERESSADO: ADEMIR RIBEIRO RICHTER
INTERESSADO: SIMONE CHEREM FABRICIO DE MELO
INTERESSADO: SERGIO LUIZ PATITUCCI
INTERESSADO: DILMARI HELENA KESSLER
INTERESSADO: VANIA MARIA DA SILVA KRAMER
INTERESSADO: IRAJA PIGATTO RIBEIRO
INTERESSADO: VICTOR MARTIM BATSCHKE
INTERESSADO: HORACIO RIBAS TEIXEIRA
INTERESSADO: LUCIANE DO ROCIO CUSTODIO LUDOVICO
INTERESSADO: DAVI PINTO DE ALMEIDA
INTERESSADO: SANDRA BAUERMANN
INTERESSADO: ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA
INTERESSADO: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: JEANE CARLA FURLAN
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO
DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ. PERMISSÃO PARA QUE JUÍZES DO INTERIOR POSSAM
CONCORRER ÀS VAGAS DE JUIZ DE DIREITO. NÃO CONHECIDO.
PERMISSÃO PARA QUE JUÍZES SUBSTITUTOS DE SEGUNDO GRAU
POSSAM CONCORRER AS VAGAS DE JUIZ DE DIREITO.
INDEFERIMENTO. MANTIDA A REDAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO.
Num. 26773266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/03/2021 19:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119033438700000026004392
Número do documento: 21030119033438700000026004392

1. A restrição para que apenas magistrados do Foro Regional da Região
Metropolitana de Curitiba possam concorrer as vagas de Juiz de Direito
junto à Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é dada pelo
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Paraná, portanto esta Corte
Eleitoral é incompetente para o conhecimento do pleito.
2. Para manter a heterogeneidade da composição da Corte Eleitoral é
necessário que os juízes da classe de Juiz de Direito estejam atuando
efetivamente junto ao primeiro grau de jurisdição.
3. É caso de indeferimento do pedido dos juízes substitutos de segundo
grau pois é necessário seu afastamento da jurisdição junto à Corte de
Justiça Estadual o que só se dará com pedido de remoção.
4. Mantido a redação do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte não conheceu do pedido formulado pelos juízes do interior e,
por maioria, indeferiu o pedido dos juízes substitutos de segundo grau, mantendo inalterado o
Regimento Interno do Tribunal, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 01/03/2021

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de requerimento formalizado por grupo de Juízes de Direito Substitutos em 2º Grau do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná (ID 25.741.716), para que seja alterada a norma regimental constante do
Art. 1º, § 2º do RITRE-PR, a fim de excluir a vedação de integrarem o Tribunal Regional Eleitoral,
formulando pedido de antecipação de tutela, para que os Juízes de Direito Substitutos em 2º Grau possam
concorrer ao cargo de Juiz Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral na classe dos Juízes de Direito.
Argumentam, em suma, que “Embora não haja qualquer impedimento na Constituição ou na legislação
infraconstitucional para que o Juiz de Direito que atue no segundo grau de jurisdição componha os
Tribunais Regionais Eleitorais na classe dos Juízes de Direito, o § 2º do art. 1º do Regimento Interno do
TRE/PR exclui essa possibilidade, em confronto com todo o sistema legal que dispõe sobre a composição
e estrutura do Poder Judiciário.”
Discorrem sobre precedente do TSE permitindo que o Juiz de Direito Substituto em 2º Grau de São Paulo
integrasse o Regional daquele Estado (Res. 23.209/2009); e citam o art. 25 do Código de Organização e
Divisão Judiciárias do Estado do Paraná, os arts. 12 a 15 e 25 do Código Eleitoral, e a Resolução TSE nº
20.958/2001, concluindo que nenhum dos normativos prevê discriminação ao Juiz de Direito Substituto
em 2º Grau, de forma que a exclusão feita pelo Regimento Interno extrapola os limites traçados pela
Constituição e pela legislação infraconstitucional.
Num. 26773266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/03/2021 19:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119033438700000026004392
Número do documento: 21030119033438700000026004392

Por fim, pedem, “em sede de antecipação de tutela, o direito de todos os Juízes Substitutos de 2º Grau de
participarem da inscrição e também do certame de escolha das vagas que foram abertas através dos
Editais 02/2.021, 03/2.021 e 04/2.201 do TRE, que se destinam a classe dos Juízes de Direito para
composição do TRE/PR, e ainda, concedendo a Tutela de Urgência, que sejam prorrogados os prazos dos
Editais acima referidos, tudo para possibilitar a inscrição daqueles que tiverem interesse em se inscrever
na disputa.”
Indeferiu-se o pedido de antecipação de tutela, considerando-se que a matéria relativa à alteração das
regras regimentais é de competência privativa desta Corte. Entretanto, para resguardar os requerentes de
qualquer prejuízo, oficiou-se ao Tribunal de Justiça do Paraná, solicitando a suspensão dos procedimentos
até a apreciação da matéria. (ID 25.742.066).
Expedido o ofício (ID 25.742.116), sobreveio resposta do Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal
de Justiça do Paraná, informando acerca da suspensão do procedimento de escolha dos novos membros do
TRE-PR até nova provocação desta Corte (ID 25.742.366).
Novo requerimento foi apresentado, desta vez por grupo de Juízes de Direito lotados no interior do Estado
(ID 25.742.716), pugnando pela oportunização a todos os Juízes de Direito de primeiro grau,
independentemente da entrância ou cidade, a possibilidade de concorrer à vaga junto ao TRE-PR na
classe de “Juízes de Direito”.
Narram que, a despeito da inexistência de vedação no regimento interno desta Corte, o edital nº
6020712-DM-DASTPOECM, que iniciou o procedimento para a seleção de membros do TRE-PR no
Tribunal de Justiça do Paraná, restringiu a concorrência apenas aos Juízes de Direito lotados na capital, o
que violaria o artigo 120 da Constituição Federal e a autonomia administrativa do TRE-PR, conforme já
reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Discorrem sobre o princípio da igualdade, concluindo que a restrição constitui um discrimen irrazoável
que, ademais de não conferir máxima efetividade à previsão constitucional, vai de encontro à sua mens
, que é a de garantir uma composição democrática e heterogênea às Cortes Eleitorais.
legis
Aduzem, ainda, que outros estados não impõem a restrição hoje operada no Paraná, citando como
exemplo o edital do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, bem como que não há qualquer prejuízo na
participação de Juízes de Direito não residentes na capital no TRE-PR, em razão das ferramentas
tecnológicas disponíveis, que permitem a participação de magistrados do interior em diferentes atividades
do Poder Judiciário na capital.
É o relatório.
VOTO VENCEDOR
Por brevidade adoto o relatório constante do voto do E. Relator.
Trata-se de direito de petição formulado por Juízes de Direito Substituto em 2º Grau dirigido ao
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná visando a alteração do §2º do art. 1º do Regimento
Interno deste Tribunal para que os Juízes de Direito Substitutos em 2º Grau possam concorrer ao cargo de
Juiz Eleitoral do Egrégio Tribunal na classe dos Juízes de Direito.
Na sequência, também se utilizando do direito de petição, Juízes de Direito lotados em comarcas diversas
da capital do Estado ou de sua região metropolitana, compareceram aos autos buscando uma
regulamentação global acerca da matéria, a fim de que seja permitido a todos os Juízes de Direito
concorrer as vagas na composição desta Corte Eleitoral, em homenagem a aplicação do Princípio da
Igualdade.
A Constituição Federal de 1988 assim disciplina a matéria:

Num. 26773266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/03/2021 19:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119033438700000026004392
Número do documento: 21030119033438700000026004392

Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito
Federal.
§ 1º - Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:
I - mediante eleição, pelo voto secreto:
a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;
b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;
II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou no
Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo
Tribunal Regional Federal respectivo;
III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis advogados
de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.
§ 2º - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente- dentre
os desembargadores.

Vê-se que a Carta Magna apenas definiu que a composição das cortes regionais eleitorais teria, entre
outros componentes, 2 juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça, sem maiores peculiaridades,
cabendo aos tribunais, dentro do definido pela Constituição, regulamentar a forma dessa escolha.
Este Regional paranaense disciplinou da seguinte forma a matéria:
Art. 1º O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, TRE-PR, com sede na
Capital e jurisdição em todo o Estado, compõe-se:
I - mediante eleição, por voto secreto:
a) de 2 (dois) Juízes, dentre os Desembargadores, escolhidos pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná;
b) de 2 (dois) Juízes, dentre os Juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná;
II - de 1 (um) Magistrado federal, escolhido pelo Tribunal Regional Federal;
III - de 2 (dois) Juízes, por nomeação, pelo Presidente da República, dentre 6 (seis)
advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná.
§ 1º Os substitutos dos Juízes do Tribunal Regional Eleitoral serão escolhidos pelo
mesmo processo dos efetivos, em número igual ao de cada categoria.
§ 2º Não podem integrar o Tribunal Juízes de direito Substitutos em 2º Grau,
Juízes Auxiliares da Corregedoria de Justiça e da Presidência e Vice-Presidência
do Tribunal de Justiça.
§ 3º A nomeação de que trata o inciso III não poderá recair em Magistrado aposentado,
Membro do Ministério Público, bem como advogado filiado a partido político ou que
exerça cargo público de que possa ser exonerado ad nutum, que seja diretor,
Num. 26773266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/03/2021 19:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119033438700000026004392
Número do documento: 21030119033438700000026004392

proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou
favor em virtude de contrato com a administração pública ou que exerça mandato de
(
caráter político federal, estadual ou municipal.” Redação dada pelo art. 1º da
).
Resolução TRE/PR n. 846, de 04/11/2019

Dessa forma a Justiça Eleitoral paranaense veda aos Juízes de Direito em substituição no 2º Grau de
jurisdição a participação na composição desta Corte.
Os peticionantes alegam que a Constituição Federal não teria feito nenhuma restrição, existindo,
inclusive, precedentes do Tribunal Superior Eleitoral relativamente ao T.R.E de São Paulo liberando tal
possibilidade, precedente este de 2009.
No entanto ao analisar as decisões da Corte Superior Eleitoral, verifica-se que em 2016 ela se debruçou
novamente sobre o tema, dando contornos mais nítidos ao seu entendimento, delimitando a possibilidade
de atuação dos Juízes de Direito em substituição de 2º grau, junto às Cortes Regionais Eleitorais, desde
que se afastem da atuação junto ao 2º Grau nas Cortes estaduais. Veja-se:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL (TRE). DESEMBARGADOR-PRESIDENTE.
CONSULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO. JUSTIÇA
ELEITORAL. MATÉRIA. RELEVÂNCIA. CORTE REGIONAL ELEITORAL.
COMPOSIÇÃO. ESCOLHA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUSA.
IMPOSSIBILIDADE. JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU. INDICAÇÃO.
TRE. CLASSE JUIZ DE DIREITO. INCOMPATIBILIDADE. AFASTAMENTO.
POSSIBILIDADE.
1. Consulta conhecida como processo administrativo em razão da relevância da matéria.
2. A Constituição Federal, ao se referir à composição dos Tribunais Regionais
Eleitorais, determina expressamente que a escolha de juízes, entre desembargadores e
juízes de direito, se dará pelo Tribunal de Justiça, mediante eleições, pelo voto secreto,
não cabendo ao Tribunal Regional Eleitoral a escolha dos seus juízes.
3. Eventuais vícios oriundos do processo administrativo que originou a escolha de juízes
podem ser conhecidos pelos Tribunais, em seu poder de autotutela, incumbindo à
Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral a verificação de erros, abusos ou irregularidades
que devam ser corrigidos, evitados ou sanados, o que não afasta a competência das
Corregedorias Regionais nos limites das respectivas circunscrições.
4. O TRE, portanto, não pode recusar a escolha, pelo Tribunal de Justiça, do Juiz de
Direito para integrar aquela Corte Eleitoral, o que não impede que este Tribunal
Superior ao homologar a lista, verificando a presença dos requisitos recuse o nome
escolhido pelo TJ.
5. O juiz de direito substituto do segundo grau pode compor a Corte Regional
Eleitoral na classe de juiz de direito, desde que se afaste de quaisquer outras
atribuições que não aquela relacionada ao cargo por ele ocupado ou seja, deve
exercer exclusivamente as atribuições em primeiro grau de jurisdição e somente
nessa condição estará apto à judicatura eleitoral.
6. Processo administrativo respondido nesses termos.
Num. 26773266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/03/2021 19:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119033438700000026004392
Número do documento: 21030119033438700000026004392

(TSE - PA: 00002705920166000000 FLORIANÓPOLIS - SC, Relator: Min. Luciana
Christina Guimarães Lóssio, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data de Publicação: DJE
- Diário de justiça eletrônico, Data 08/11/2016, Página 28) Grifei.
Da leitura do inteiro teor desse julgamento percebe-se que fez referência ao julgamento relativo ao T.R.E
de São Paulo, nos seguintes termos:
Com efeito, a incompatibilidade entre o exercício do cargo de juiz substituto de segundo
grau e a sua indicação para integrar o T.R.E na classe de juiz de direito já foi objeto de
apreciação por esta Corte. Vejamos:
Processo administrativo. Pedido de providência apresentado pela Procuradoria-Geral
Eleitoral. Regularização da composição do Tribunal Regional Eleitoral. Juiz de direito
substituto em segundo grau de jurisdição. Acumulação de funções coma jurisdição
eleitoral. Impossibilidade. Recomendação.
Para compor os tribunais eleitorais, os juízes e desembargadores devem afastar-se de
quaisquer outras atribuições que não aquelas relacionadas ao cargo que ocupam.
(PA nº 19990/DF, Res. TSE nº 23209/2009, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de
10.5.2010).
Nesse julgamento, que resultou na edição da Res. TSE nº23.209/2009, este Tribunal
concluiu que “o exercício do cargo de Juiz de Direito substituto do segundo grau, o
Estado de São Paulo, não é incompatível com a nomeação para o Tribunal Regional
Eleitoral daquele Estado, nos cargos reservados para a investidura de Juízes de Direito”
relacionada ao cargo por ele ocupado – ou seja, deve exercer exclusivamente as
atribuições em primeiro grau de jurisdição – e somente nessa condição estará apto à
judicatura eleitoral.
Assim, para que não haja incompatibilidade entre o exercício do cargo de juiz de
direito substituto do segundo grau e sua nomeação para o Tribunal Regional
Eleitoral, tal magistrado deve obrigatoriamente se afastar de quaisquer outras
atribuições não relacionadas ao cargo que ocupa, o que inclui a atuação como
substituto, auxiliar ou assessor. Grifei.

Por fim, destaco que o Conselho Nacional de Justiça também entende por vedada essa acumulação de
atribuições. Na Resolução do CNJ nº 72, que dispõe sobre a convocação de juízes de primeiro grau para
substituição e auxílio no âmbito dos Tribunais Estaduais e Federais, por alteração procedida em 26 de
junho de 2020 assim disciplinou:
Art. 7º Quando expressamente autorizados por lei federal ou estadual, poderão ser
convocados, para substituição ou auxílio em segundo grau, juízes integrantes da classe
ou quadro especial de juízes substitutos de segundo grau, quando houver, ou integrantes
da entrância final ou única e titulares de juízos ou varas, desde que preencham os
requisitos constitucionais e legais exigidos para ocupar o respectivo cargo. (Redação
dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)
§ 1º Os Tribunais disciplinarão regimentalmente os critérios e requisitos para a
indicação ou eleição de juízes de primeiro grau a serem convocados, observado o
seguinte: (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)
I – não poderão ser convocados os juízes de primeiro grau que acumulem qualquer
outra atribuição jurisdicional ou administrativa, como serviço eleitoral,
Num. 26773266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/03/2021 19:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119033438700000026004392
Número do documento: 21030119033438700000026004392

administração do foro, turma recursal, coordenação de juizados especiais ou de
infância e juventude; (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)
II – não poderão ser convocados juízes de primeiro grau em número excedente a 10%
dos juízes titulares de vara na mesma comarca, seção ou subseção judiciária, nelas
sempre mantidos a presença e o exercício de juiz substituto ou em substituição por todo
o período de convocação do titular; (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)
III – não será convocado o juiz que, injustificadamente, retiver utos em seu poder além
do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão.
(Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)
§ 2º Os juízes convocados poderão se afastar da jurisdição de suas respectivas unidades
durante o período de convocação. (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)
Grifei.

Além da vedação à cumulação de funções, conforme posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral,
entendo que a composição heterogênea dos Tribunais Eleitorais traz a visão e as experiências da classe de
atuação específica, dando um equilíbrio às Cortes, caso os ocupantes da classe de juiz de direito tenham
uma atuação perante o segundo grau de jurisdição da justiça comum, trarão a sua visão de atuante no
segundo grau e não no primeiro, desvirtuando assim a previsão constitucional de uma composição
heterogênea.
Dessa forma entendo que seria possível a alteração do Regimento Interno deste Tribunal para fins de se
permitir que os Juízes de Direito em Substituição de 2º Grau junto ao Tribunal de Justiça do Paraná
pudessem concorrer a vaga nesta Corte, com a expressa ressalva da necessidade de seu afastamento do
exercício dessa atuação junto às Cortes Estaduais.
No entanto, como para efetivar tal afastamento o magistrado deverá pedir remoção para uma vara no
primeiro grau de jurisdição, entendo que é caso de indeferimento do pedido, não sendo viável apenas a
ressalva do afastamento.
Por fim, ressalto que qualquer alteração no Regimento Interno deste Tribunal, pertinente aos critérios para
ocupação das vagas de Juiz de Direito desta Corte, não poderá ser aplicada para a eleição em curso, visto
ter sido o Edital de abertura das inscrições publicado sob a égide do Regimento Interno vigente nesta data,
que proíbe expressamente Juiz de Direito Substituto de 2º Grau de compor esta Corte, ainda que afastado
de tais funções.
No tocante ao pleito dos magistrados residentes fora da capital e sua região metropolitana também
entendo por prejudicado o pedido, devendo a analise ser feita pelo Tribunal de Justiça.
Inicialmente pontuo que não é o Regimento Interno deste Regional que impede os magistrados do interior
de ocuparem uma vaga na Corte e sim o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Paraná, veja-se:

Art. 90. Ao Tribunal Pleno compete privativamente:
(...)
II – eleger, em sessão virtual, na forma do art. 24, §5º, mediante votação secreta os
Desembargadores e os Juízes de Direito em exercício na Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba, na condição de membros efetivos e substitutos, para
comporem o Tribunal Regional Eleitoral.
Num. 26773266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/03/2021 19:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119033438700000026004392
Número do documento: 21030119033438700000026004392

Dessa forma, no meu entender, tal pleito não é pertinente à atuação desta Justiça Especializada, ficando
prejudicado sua análise, portanto.
Desse modo, meu voto é no sentido de não conhecer do pleito dos magistrados dos demais foros, que não
o foro central da Comarca de Curitiba e indeferir o pleito dos juízes de direito substitutos de segundo grau
mantendo o Regimento Interno deste Tribunal com a redação atual.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
VOTO VENCIDO
Os pleitos apresentados a esta Presidência tratam de questões regimentais que, nos termos do artigo 22, I,
do Regimento Interno do TRE-PR são de competência privativa da Corte, razão pela qual submeto-os à
apreciação.
Preliminarmente anota-se que, em que pese não haja previsão regimental conferindo legitimidade a
agentes externos do TRE-PR para apresentar proposta de alteração do Regimento Interno, tratando-se de
matéria relevante e de interesse deste Tribunal, apresenta-se a proposta com fulcro no artigo 23, XLIV, do
RITRE.
O requerimento formulado pelos Juízes de Direito Substitutos em 2º grau diz respeito ao artigo 1º, §2º, do
Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que dispõe:
Art. 1º O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, TRE-PR, com sede na
Capital e jurisdição em todo o Estado, compõe-se:
I – mediante eleição, por voto secreto:
.....
b) de 2 (dois) Juízes, dentre os Juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná;
.....
§ 2º Não podem integrar o Tribunal Juízes de direito Substitutos em 2º Grau,
Juízes Auxiliares da Corregedoria de Justiça e da Presidência e Vice-Presidência
.
do Tribunal de Justiça

É certo que, como narrado no requerimento apresentado, a Constituição Federal prevê que os Tribunais
Regionais Eleitorais compor-se-ão, dentre outros, de dois juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de
Justiça, sem apresentar exceções.
A questão que se apresenta, portanto, diz respeito a definir-se se as restrições previstas são proporcionais
ou restringem indevidamente a concorrência às vagas destinadas aos Juízes de Direito.
Embora não tenha havido questionamento, a restrição à participação de Juízes Auxiliares da Corregedoria
de Justiça e da Presidência e Vice-Presidência do Tribunal de Justiça é plenamente justificada, na medida
em que tais magistrados, ao serem nomeados, passam a ter atribuições não relacionadas aos cargos por
eles ocupados. Esse acúmulo inviabiliza sua participação no Tribunal Regional Eleitoral, nos termos da
iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Num. 26773266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/03/2021 19:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119033438700000026004392
Número do documento: 21030119033438700000026004392

Já a restrição à participação dos Juízes de Direito Substitutos em 2º grau foi uma opção regimental desta
Corte, com o intuito de privilegiar os Juízes de Direito em exercício no primeiro grau, a fim de manter a
diversidade de experiências na heterogênea composição da Corte.
Com efeito, não obstante os Juízes de Direito Substitutos em 2º grau sejam integrantes da classe Juízes de
Direito, conforme dispõe o artigo 25, IV e §3º, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado
do Paraná, o fato é que desenvolvem suas atividades no colegiado do Tribunal de Justiça do Paraná,
distanciando-se do trato com os jurisdicionados havido no exercício do primeiro grau.
Ademais disso, a convivência e a proximidade que os referidos magistrados passam a ter com os
Desembargadores do Tribunal de Justiça podem os colocar em posição de extrema vantagem para
concorrer às vagas, o que poderia ensejar prejuízo aos Juízes de Direito que exercem suas atividades em
primeiro grau, bem como à desejada pluralidade da Corte Eleitoral.
Por outro lado, como bem ponderado no julgamento do Processo Administrativo nº 19.990 (Resolução nº
23.209), os Juízes de Direito Substitutos em 2º grau, embora atuem, no mais das vezes, como
Desembargadores, de direito não o são e, não sendo, não poderão concorrer a uma das vagas do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná destinadas aos Desembargadores.
A vedação regimental impugnada cria, portanto, uma situação de absoluta exclusão desses magistrados.
Não podem concorrer nem nas vagas destinadas aos Juízes de Direito, classe à qual pertencem, nem nas
vagas destinadas aos Desembargadores, por não terem sido promovidos.
Em outras palavras, ao se corrigir uma distorção, que seria a situação de vantagem desses Juízes por
atuarem junto ao Tribunal de Justiça, ao se buscar a paridade de armas na disputa pelas vagas, nos é lícito
criar uma situação de absoluta exclusão, que os alija por completo da concorrência?
Outrossim, não se pode olvidar que não se verifica a restrição ora tratada nos Regimentos Internos dos
demais Tribunais Regionais Eleitorais, o que promove uma situação de desigualdade entre os magistrados
paranaenses e os colegas de outros estados.
Trata-se, sem dúvida, de questão tormentosa e que deve ser analisada com parcimônia.
Se, por um lado, não se pode admitir a restrição indevida de uma norma constitucional, por outro deve-se
procurar, tanto quanto possível, preservar a isonomia, princípio de envergadura igualmente constitucional.
Feitas essas ponderações, e na tentativa de se chegar a um ponto de equilíbrio que preserve as questões
constitucionais postas, apresenta-se proposta de resolução no sentido de excluir do Regimento Interno a
vedação à participação dos Juízes de Direito Substitutos em 2º grau da composição desta Corte,
incluindo-se, no entanto, dispositivo que preveja que apenas uma das vagas poderá ser, eventualmente,
por eles ocupada, de modo a garantir a pluralidade da composição com a participação de, pelo menos, um
Juiz de Direito atuante em primeiro grau.
Já no que se refere ao pleito apresentado pelo grupo de Juízes de Direito lotados no interior, não se
vislumbra a possibilidade de acolhimento, na medida em que, como consta da fundamentação do pedido,
não há norma do Regimento Interno desta Corte que vede a participação de Juízes de Direito do interior
na concorrência pelas vagas.
Com efeito, a restrição contra a qual os ilustres magistrados se insurgem está prevista nos artigos 28 e 90
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
Art. 28. Aplicam-se, no que couber, as disposições previstas no art. 24, às eleições dos
Desembargadores e Juízes de Direito para comporem o Tribunal Regional Eleitoral na
condição de membros efetivos e substitutos e, ainda, as seguintes regras:
I - a eleição será realizada separadamente para cada uma das vagas em disputa;
Num. 26773266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/03/2021 19:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119033438700000026004392
Número do documento: 21030119033438700000026004392

II - será considerado eleito, no primeiro escrutínio, o candidato que obtiver os votos da
maioria absoluta dos membros do Tribunal;
III - se for necessário segundo escrutínio, nele concorrerão os dois candidatos mais
votados, e, em caso de empate, o mais antigo no cargo de Desembargador ou, em se
tratando de vaga destinada a Juiz de Direito, o de maior antiguidade na Comarca da
; persistindo o empate, participará do segundo
Região Metropolitana de Curitiba
escrutínio o de maior idade;
IV - na hipótese do inciso anterior, será considerado eleito o candidato mais votado, e,
em caso de empate, o mais antigo no cargo de Desembargador ou, em se tratando de
Juiz de Direito, o de maior antiguidade na Comarca da Região Metropolitana de
; persistindo o empate, será considerado eleito o de maior idade;
Curitiba
(...)

Art. 90. Ao Tribunal Pleno compete privativamente:
(...)
II - eleger, em sessão virtual, na forma do art. 24, § 5º, mediante votação secreta, os
Desembargadores e os Juízes de Direito em exercício na Comarca da Região
, na condição de membros efetivos e substitutos, para
Metropolitana de Curitiba
comporem o Tribunal Regional Eleitoral;
Assim, embora não se vislumbre qualquer entrave à participação dos magistrados lotados no interior na
concorrência às vagas reservadas aos Juízes de Direito neste Tribunal, seja de ordem legal, seja de ordem
prática, a vedação consta do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Paraná, cabendo
exclusivamente ao Tribunal Pleno, nos termos do artigo 90, VIII, do referido regimento, a competência
para a apreciação da questão.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, vota-se no sentido de não se conhecer do pedido formulado pelos Juízes de Direito
lotados no interior do Estado, bem como pelo acolhimento parcial do pedido dos Juízes de Direito
Substitutos em 2º grau, nos termos da fundamentação.

DES. TITO CAMPOS DE PAULA
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de petição formulada por Juízes Substitutos em 2º Grau, junto ao
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, alegando, em síntese, que o §2º do artigo 1º
do Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao vedar que os
juízes de direito substitutos de segundo grau integrem esta Corte, estaria “em confronto
com todo o sistema legal que dispõe sobre a composição e estrutura do Poder
.
Judiciário”
Num. 26773266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/03/2021 19:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119033438700000026004392
Número do documento: 21030119033438700000026004392

A disposição restritiva está prevista no artigo 1º, §2º, do Regimento Interno
deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que assim dispõe:
Art. 1º O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, TRE-PR, com
sede na Capital e jurisdição em todo o Estado, compõe-se:
I – mediante eleição, por voto secreto:
(...)
b) de 2 (dois) Juízes, dentre os Juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná;
(...)
§ 2º Não podem integrar o Tribunal Juízes de direito Substitutos em 2º
Grau, Juízes Auxiliares da Corregedoria de Justiça e da Presidência e
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça.
Invocam, para sustentar o pleito, o artigo 120, §§ 1º e 2º, da Constituição
Federal, a resolução TSE nº 23.209/2009 e o artigo 25 da lei estadual nº 14.277/2003,
além dos artigos 12 a 15 e 25 do Código Eleitoral.
A questão é assaz relevante e merece uma análise cuidadosa.
Ao delinear a composição dos Tribunais Regionais Eleitorais, o legislador
constituinte originário fez constar, no artigo 120 e no
do artigo 121 da
caput
Constituição Federal:
Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado
e no Distrito Federal.
§ 1º -
:
Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão
I - mediante eleição, pelo voto secreto:
a)
;
de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça
b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de
;
Justiça
II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado
ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em
qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo;
III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis
advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo
Tribunal de Justiça.
Num. 26773266 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/03/2021 19:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119033438700000026004392
Número do documento: 21030119033438700000026004392

§ 2º - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o
.
Vice-Presidente- dentre os desembargadores
Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência
, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.
dos tribunais
[não destacado no original]
Ao indicar para a formação dos TRE’s quatro magistrados oriundos da
justiça comum estadual, mais da metade das sete vagas, resta claro na CF o elevado
papel conferido a esse ramo do judiciário, cujo corolário vem a ser a reserva da
Presidência e Vice-Presidência aos desembargadores.
Todavia, para a precisa identificação desse papel, há que se perquirir as
razões que levaram à escolha de dois desembargadores e dois juízes de direito, e não
– por exemplo – quatro desembargadores.
À exceção da Corte Suprema, os Tribunais Eleitorais, ao longo da história
republicana brasileira, foram os primeiros a contarem com uma formação eclética, com
membros oriundos não apenas da magistratura e, mesmo dentre os magistrados, não
limitados a apenas um ramo.
No Código Eleitoral de 1932, primeira norma a instituir formalmente a
justiça eleitoral, assim previa a composição dos tribunais regionais eleitorais:
Art. 21. Compõem-se os Tribunais Regionais de seis membros efetivos e
seis substitutos.
§ 1º Preside ao Tribunal Regional:
1) nos Estados, o vice-presidente do Tribunal de Justiça de mais alta
graduação;
2) no Distrito Federal, o vice-presidente da Corte de Apelação;
3) no Território do Acre, o presidente do Tribunal de Apelação.
§ 2º Os demais membros são designados do seguinte modo:
I. Quanto aos Estados:
a) o juiz federal, servindo o da 2ª Vara, se houver mais de uma;
Parágrafo único. Na falta ou impedimento do juiz efetivo, funcionará o juiz
da 1ª Vara, ou, si houver apenas uma, o juiz de direito mais antigo da
capital do Estado;
b) dois efetivos e dois substitutos, sorteados dentre os membros do
Tribunal de Justiça local;
Num. 26773266 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/03/2021 19:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119033438700000026004392
Número do documento: 21030119033438700000026004392

c) dois efetivos e tres substitutos, escolhidos pelo Chefe do Governo
Provisorio, dentre 12 cidadãos propostos pelo Tribunal de Justiça local.
Desde o início desta especializada em 1932, havia a composição dos
regionais com a mescla entre membros do Tribunal de Justiça, juízes federais e
cidadãos propostos pelo Tribunal de Justiça. Ao longo do tempo, com a evolução das
instituições e das características da população brasileira quanto ao grau de instrução,
chegou-se à atual conformação constitucional, já transcrita.
Essa orientação legislativa tem a sua razão de ser. As causas eleitorais,
embora fundadas no direito vigente, veiculam discussões e interesses caríssimos à
democracia, sendo recomendável que os tribunais contenham uma composição
diversificada, na qual a sociedade – ao menos a jurídica – esteja representada.
Por isso, tem-se entendido que, ao formar os Tribunais Regionais Eleitorais
com dois desembargadores e dois juízes de direito, dentre os demais membros, o
constituinte pretendeu levar às cortes eleitorais experiências jurisdicionais distintas;
uma, de segundo grau de jurisdição, outra de primeiro grau.
Nessa disposição de diferentes vivências, os desembargadores trariam a
experiência dos tribunais, inclusive quanto à colegialidade e às competências
administrativas que lhes são inerentes, ao passo que os juízes de direito responderiam
pela sensibilidade do contato com o direito e o povo, além d a proximidade com as
eleições nas zonas eleitorais – uma vez que, na maioria das vezes, estes atuam ou
atuaram há pouco tempo como juízes eleitorais de primeiro grau.
Analisando a legislação que disciplina a carreira da magistratura estadual,
especialmente o art. 25 da Lei Estadual n.º 14.277/03 que aprovou o Código de
Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná, se extrai que o “Juiz de Direito
de entrância final”, pode ser de primeiro ou segundo graus, e que “são Juízes de Direito
Substitutos em Segundo Grau os classificados na entrância final, com preenchimento
do cargo mediante remoção, observados, alternadamente os critérios de antiguidade e
”, de modo que
de merecimento
inexiste qualquer diferenciação legal na classe
representada pelos requerentes.
Deste modo, em que pese ser o juiz substituto em 2º grau, um juiz de
direito em entrância final, a norma do regimento interno em discussão trouxe para essa
categoria de magistrados uma odiosa situação de injustiça: afinal, foram alijados de
concorrer como juízes de direito que são e não podem candidatar-se às vagas de
desembargadores, pois não o são.
Sopesando essas premissas, em especial a valorização da presença de
juízes em uma composição heterogenia, temos que a experiência trazia por esses
magistrados - que além de terem transitado pelas comarcas do nosso valoroso interior
do Estado do Paraná, ainda acumulam experiência em órgãos colegiados -
representaria enorme ganho para a jurisdição eleitoral. Ainda, considerando que
nenhuma norma veda o seu acesso, alinho-me à sua proposição.
A solução por Vossa Excelência proposta, segundo a qual se abre a
possibilidade de juízes substitutos participarem desta Corte, mas nunca ocupando as
Num. 26773266 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/03/2021 19:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119033438700000026004392
Número do documento: 21030119033438700000026004392

duas vagas, ao tempo em que garante ao menos uma cadeira para o juiz de direito
efetivamente atuante nas varas de primeiro grau da capital e região metropolitana
(conforme Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Paraná), permite que os juízes
substitutos de segundo grau também possam vir a ocupá-las.
Forte nessas considerações e louvando as vossas percepção e
sensibilidade, tenho a honra de ACOMPANHÁ-LO para o fim de altera o § 2º e incluir o
§ 4º ao artigo 1º do regimento interno, com a seguinte redação:
Art. 1º. .........................
§ 2º Não podem integrar o Tribunal Juízes Auxiliares da Corregedoria de
Justiça e da Presidência e Vice-Presidência do Tribunal de Justiça.
§ 4º Uma das vagas de que trata o inciso I, alínea b, poderá ser integrada
por Juízes de direito Substituto em 2º Grau.
Por fim, quando às demais questões apresentadas por ocasião do debate e
que eventualmente possam limitar a presença dos juízes substitutos em 2º Grau nesta
Corte, entendo que se tratam de matéria
da Justiça Estadual, a qual
interna corporis
não compete à esta justiça especializada se imiscuir, bastando a não imposição de
restrição, onde já não existe, dando efetividade ao disposto no artigo 120, §§ 1º e 2º, da
Constituição Federal, combinado com o artigo 25 da lei estadual nº 14.277/2003.
É como voto.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600043-97.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - REDATOR
DESIGNADO: DR. ROGERIO DE ASSIS - INTERESSADOS: RICARDO AUGUSTO REIS DE
MACEDO, MARCEL GUIMARAES ROTOLI DE MACEDO, ANDERSON RICARDO FOGACA,
ROGERIO RIBAS, FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA, FRANCISCO CARLOS JORGE, SERGIO
LUIZ KREUZ, KENNEDY JOSUE GRECA DE MATTOS, BENJAMIM ACACIO DE MOURA E
COSTA, JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON, ADEMIR RIBEIRO RICHTER, SIMONE CHEREM
FABRICIO DE MELO, SERGIO LUIZ PATITUCCI, DILMARI HELENA KESSLER, VANIA MARIA
DA SILVA KRAMER, IRAJA PIGATTO RIBEIRO, VICTOR MARTIM BATSCHKE, HORACIO
RIBAS TEIXEIRA, LUCIANE DO ROCIO CUSTODIO LUDOVICO, DAVI PINTO DE ALMEIDA,
SANDRA BAUERMANN, ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA, RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ,
JEANE CARLA FURLAN - INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

DECISÃO
Num. 26773266 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/03/2021 19:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119033438700000026004392
Número do documento: 21030119033438700000026004392

À unanimidade de votos a Corte não conheceu do pedido formulado pelos juízes do interior e,
por maioria, indeferiu o pedido dos juízes substitutos de segundo grau, mantendo inalterado o
Regimento Interno do Tribunal, nos termos do voto do Redator Designado. Vencidos os
Excelentíssimos Senhores Desembargador Tito Campos de Paula, acompanhado pelo Juiz
Thiago Paiva dos Santos e Desembargador Fernando Quadros da Silva.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 01.03.2021.
Num. 26773266 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/03/2021 19:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119033438700000026004392
Número do documento: 21030119033438700000026004392